Tribunal: TJDFT
Processo: 0701372-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701372-68.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DOLZANI MARTINS COELHO RECORRIDO: JOSE DE RIBAMAR SILVA RIBEIRO, DALMA GONCALVES MACHADO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por DOLZANI MARTINS COELHO contra despacho de mero expediente desta Presidência, que determinou o recolhimento em dobro do valor do preparo, nos termos do art. 1.007, §4, do CPC/2015. Sustenta que, ainda que a indicação do número do processo na GRU não seja a do acórdão recorrido, trata-se de erro material sanável, não comportando deserção, pois o valor está correto e foi destinado ao órgão responsável (STJ). Passo a decidir os embargos, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA. DESPACHO DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO COM PAGAMENTO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. TRANSCURSO IN ALBIS DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA, SEM INTERRUPÇÃO. DESERÇÃO. EMBARGOS LIMINARMENTE INDEFERIDOS PELA PRESIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. O despacho que determina a intimação da parte para recolher as custas em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4.o, do Código de Processo Civil, não possui conteúdo decisório, consoante o art. 203, § 3.o, c.c. o art. 1.001, ambos do Código de Processo Civil, razão pela qual é irrecorrível. Precedentes. 3. Portanto, não é cabível a oposição de declaração contra o despacho que determina a intimação da parte para regularizar o preparo do recurso especial ou dos embargos de divergência, uma vez que o despacho que determina a diligência não possui natureza decisória. Precedentes. (...) (AgInt nos EAREsp n. 1.415.088/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 15/3/2023.) Diante do exposto, não conheço dos embargos de declaração opostos. Ademais, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento da União (GRU), com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do recurso especial, com o preenchimento correto do número de referência do processo, sob pena de deserção.” (Grifos nossos) (AgInt no AREsp n. 2.144.541/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 28/4/2023) Ainda na esteira do entendimento do STJ, “A exigência do preenchimento da guia de recolhimento de custas com a indicação do número do processo surgiu como meio de evitar fraudes contra o Poder Judiciário, impedindo que as partes usassem a mesma guia para a interposição de diversos recursos”. (AgInt no REsp n. 2.060.753/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/8/2023) Desse modo, aguarde-se o transcurso do prazo concedido no ID no 52835480. Em seguida, intime-se a parte recorrida para contrarrazões ao apelo especial. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007